Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O A petição de ID 62729025 deverá ser apreciada pelo Juízo da causa, pois, conforme já esclarecido, esgotou-se esta jurisdição. Ante o exposto, devolvo os autos à COREC para as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator